Tribunal: TJPA
Processo: 0004584-75.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004584-75.2016.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA SA

APELADO: NILDA DA SILVA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. VALIDADE DO TERMO DE OPÇÃO E ACEITE. DIREITO À JUSTA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por NORTE ENERGIA S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato c/c obrigação de fazer, condenou a empresa ao pagamento de indenização pela terra nua no valor de R$ 16.349,32, acrescido de juros moratórios e correção monetária, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na celebração do termo de opção e aceite referente à indenização por benfeitorias; (ii) analisar se a autora faz jus à indenização pela terra nua, considerando o contrato de compra e venda apresentado; e (iii) se restam escorreitos os honorários advocatícios fixados em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo de opção e aceite foi firmado de forma válida, sem indício de vício de consentimento, em conformidade com os artigos 104 e 113 do Código Civil e a legislação específica aplicável à desapropriação (Decreto-Lei nº 3.365/1941).

A autora comprovou a posse legítima do imóvel desapropriado mediante recibo de contrato de compra e venda, sendo garantido o direito à justa indenização, nos termos do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.

A condenação ao pagamento da indenização pela terra nua, com base em laudo pericial, está de acordo com a jurisprudência do STJ, que assegura o direito à indenização proporcional à posse legítima.

Os honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação respeitam os parâmetros do artigo 85, §2º, do CPC, sendo inaplicáveis as regras específicas de desapropriação ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade de termo de opção e aceite em desapropriação deve ser reconhecida quando ausentes vícios de consentimento.

O possuidor legítimo de imóvel desapropriado faz jus à justa indenização, ainda que o domínio não seja pleno.

Os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação devem observar os critérios do artigo 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CC, arts. 104 e 113; CPC, art. 85, §2º; Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 1.099.141/RO, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 22/4/2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004584-75.2016.8.14.0005

APELANTE:
NORTE ENERGIA S.A.

APELADO:
NILDA DA SILVA MOREIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
NORTE ENERGIA S.A.
, contra sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA
, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, conforme parte dispositiva, transcrita, in verbis (ID n. 10015489, p. 01/05):

“(...)Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da querela, por sentença, nos termos do art. 487, [, do CPC. para:

1. Condenar a empresa ré a pagar indenização pela terra nua no quantum constante da avaliação de fls. 41, qual seja, R$ 16.349,32 (dezesseis mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos), acrescido de juros moratórios, no percentual de 6% ao ano, devidos a partir do dia 1° de janeiro do ano seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 15-B, do Decreto Lei n° 3.365 /41, e correção monetária, a contar do laudo de avaliação do imóvel.

2. Condeno a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2° do CPC).

P.R.I.C. (...)”

Inconformada,
NORTE ENERGIA S.A.
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, aduzindo que a apelada afirmou na sua inicial que aquando da desapropriação do imóvel que possuía – afetado pelas obras da UHE Belo Monte –, recebeu a indenização de R$ 74.469,40 apenas por benfeitorias, pelo que ajuizou a ação de origem postulando a condenação da apelante a pagar por uma “atividade comercial” de oficina de bicicletas supostamente exercida por seu filho no imóvel, além de R$ 16.349,32 pela terra nua.

Acrescentou que após regular instrução, foi prolatada sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos da apelada, condenando-se a apelante apenas a “pagar indenização pela terra nua no quantum constante da avaliação de fls. 41, qual seja, R$ 16.349,32”, ficando a cargo desta também o pagamento das custas do processo e de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Afirma que em razão de a apelada já ter recebido compensação extremamente vantajosa pela desapropriação do imóvel UHE-BM-UAA1016-Q-09 que sequer lhe pertencia efetivamente, e deu ampla quitação à apelante para nada mais reclamar inclusive pela terra nua (objeto da sentença), é imperiosa a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (interesse processual).

Assevera que a indenização recebida pela apelada não se deu em dinheiro (o que foi desconsiderado pela r. sentença), mas sim mediante o recebimento de um benefício (Reassentamento Urbano Coletivo – RUC), com a concessão de um imóvel inteiramente novo (benfeitoria e terra nua), devidamente registrado, mais valioso e em condições muito superiores ao que residia. Logo, se pretende que a indenização do imóvel se dê em dinheiro (e a sentença determinou o pagamento, em dinheiro, do valor correspondente à terra nua), deveria a apelante obrigatoriamente ter devolvido o imóvel que lhe foi concedido, sob pena de enriquecimento sem causa e dupla indenização pelo mesmo fato.

Aduz que não houve nem mesmo pedido na petição inicial de invalidação (nulidade ou anulabilidade) do negócio jurídico com base em qualquer vício de consentimento (coação, ameaça, lesão, estado de perigo dentre outros), mas apenas pedido de nulidade de “cláusulas” (sequer especificadas) que seriam supostamente abusivas. Desse modo, tem-se que o pedido de complementação da indenização esbarra frontalmente na higidez da transação extrajudicial – expressamente reconhecida na sentença –, que tem força de coisa julgada material.

Alega ainda a necessidade de reforma dos honorários advocatícios.

Por fim, requer a reforma da sentença, nos termos das razões recursais.

No ID n. 10015503,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 16901162)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia recursal reside na análise de três pontos principais: (i) se houve vício de consentimento na celebração do termo de opção e aceite referente à indenização das benfeitorias; (ii) se a autora/apelada faz jus à indenização pela terra nua, considerando o contrato de compra e venda apresentado; e (iii) se os honorários foram fixados de forma escorreita.

No que se refere ao primeiro ponto, a sentença de primeiro grau analisou de forma acertada a questão, considerando que o negócio jurídico firmado entre as partes foi realizado de forma válida e sem qualquer vício de consentimento. O artigo 113 do Código Civil estabelece que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Não há nos autos qualquer indício de erro substancial, dolo, coação ou outra circunstância que comprometa a validade do contrato. Pelo contrário, o termo de opção e aceite, anexado às fls. (ID n. 10015386, p. 05/10), evidencia que a manifestação de vontade da autora foi livre, consciente e voluntária, cumprindo os requisitos legais do artigo 104 do Código Civil.

Além disso, a própria legislação específica aplicável à desapropriação (Decreto-Lei nº 3.365/1941) prevê a possibilidade de discordância quanto aos valores ofertados, por meio de ação judicial própria. Dessa forma, não há como afastar a validade do acordo firmado entre as partes, razão pela qual a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da validade do termo de opção e aceite.

Quanto ao segundo ponto, relacionado à indenização pela terra nua, verifico que a sentença igualmente merece ser mantida.

Embora a autora não detenha o domínio pleno do imóvel, conforme reconhecido pela própria avaliação da requerida (ID n. 10015380 - Pág. 10/ID n. 10015387 - Pág. 9 fls. 39/132), restou demonstrado nos autos que ela apresentou recibo de contrato de compra e venda do imóvel, datado de 14 de junho de 2002 (ID n. 10015380 - Pág. 7/8), documento que comprova sua posse.

A desapropriação, sendo ato de caráter coativo e vinculado ao interesse público, pressupõe a justa indenização ao particular pelos prejuízos causados, sob pena de enriquecimento sem causa do Poder Público. O artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, assegura ao expropriado o direito à justa e prévia indenização em dinheiro.

No caso dos autos, a autora comprovou ser possuidora da área desapropriada e, conforme avaliação da própria requerida, foi indevidamente considerada mera ocupante, sem direito à indenização pela terra nua. Nesse contexto, entendo acertada a condenação ao pagamento do valor correspondente à terra nua, conforme apurado no laudo de avaliação anexado no ID n. 10015380 - Pág. 12, no montante de R$ 16.349,32.

É nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. BEM DA UNIÃO. LICENÇA DE OCUPAÇÃO. POSSE. LEGITIMIDADE. APELAÇÃO. CONHECIMENTO. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS.

(...)

3. Não se trata de posse ilegítima de bem público, tampouco de mera detenção. Consoante disposto pelo acórdão recorrido à luz dos fatos carreados aos autos, a desapropriação recai sobre imóvel na qual a posse era legítima, isto é, lastreada por justo título. Assim, a indenização deve representar os bens e direitos passíveis de exploração econômica pelo possuidor, estando correto o acórdão recorrido ao respaldar o direito à indenização pela terra nua e as benfeitorias.

4. A revisão das provas trazidas nos autos, a fim de reconhecer-se a ilegitimidade da posse, bem assim a quantia indenizatória constante do laudo do perito oficial, incorre no óbice da Súmula 7/STJ.

5. O recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. Honorários recursais fixados em 1,25% do valor atualizado da condenação.

6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 1.099.141/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 22/4/2021.)

De igual modo, entendo que andou bem o Juízo
a quo
no tocante aos honorários fixados, eis que à condenação da embargante em honorários advocatícios, entendo que o percentual arbitrado (10%), encontra-se dentro dos parâmetros legais (art. 85, §2º, do CPC). Cumprindo aqui ser salientado que a ação se trata de revisional de contrato e não ação de desapropriação, não se aplicando a regra contida no Decreto Lei 3365/1941.

Dessa forma, ausentes quaisquer elementos que infirmem os fundamentos da sentença, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/02/2025